Tribunal: TJSP
Processo: 1031082-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – DIREITO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1031082-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:

PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO FALECIDO DA FEPASA – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE NA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – DIREITO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031082-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INEZ
BARBIERI DE OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031082-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.761
APELAÇÃO CÍVEL No 1031082-09.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INEZ BARBIERI DE OLIVEIRA LEITE
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENSIONISTA
DE
FERROVIÁRIO
FALECIDO
DA
FEPASA
AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE
NA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
DIREITO
INEXISTENTE AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Inez Barbieri de Oliveira
Leite, pensionista de ferroviário falecido da FEPASA, contra a Fazenda do
Estado, objetivando o recebimento de adicionais por tempo de serviço e sexta-
parte na complementação de pensão, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 120/123.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado, sustentando
em suma que na condição de pensionista de servidor estatutário faz jus aos
benefícios dos quinquênios e da sexta-parte, nos termos do art. 129 da
Constituição Estadual.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
alegação de prescrição do fundo do direito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031082-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
A alegação de prescrição deve ser rejeitada pois tratando-se de
relação de trato sucessivo envolvendo entidade pública, só incide sobre as
parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, não
atingindo o fundo do direito. Isto é o que dispõe o art. 3o do Decreto 20.910/32
e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Passando ao exame do apelo, verifica-se que a pretensão da
autora não apresenta nenhuma condição de ser acolhida.
O fato da legislação estadual de regência considerar os
ferroviários servidores públicos para efeito de recebimento de
complementação de proventos ou de pensão por seus beneficiários em caso
de morte em absoluto significa que os aposentados e pensionistas possuam
direito de receber benefícios devidos exclusivamente aos servidores
propriamente ditos, como é a hipótese dos adicionais por tempo de serviço e
da sexta-parte.
Vale para o caso concreto o registrado com propriedade pelo
Desembargador Venicio Salles no julgamento da Apelação no
9000064-43.2010.8.26.0053:
“O adicional por tempo de serviço gênero do qual a sexta parte
é espécie insculpido no artigo 129 da Constituição Estadual é conferido
ao servidor público estadual, mas apenas aqueles submetidos ao regime
estatutário.
Destaque-se, pois, que os autores ou quem lhes instituiu a
pensão nunca foram “servidor estatutário”, mas, apenas, empregados
celetistas, regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031082-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
submetidos ao específico estatuto dos ferroviários, não se confundindo,
pois,
nem mesmo com os demais empregados celetistas da
Administração Indireta, que possuem, estes sim, vínculo empregatício
com o Estado.
A Fazenda do Estado complementa-lhes o valor das
aposentadorias e das pensões. No entanto, não lhe é permitido
acrescentar valores, tais como o adicional por tempo de serviço.
Essa complementação efetuada pela Fazenda Pública não
desnatura o regime a que esses aposentados/pensionistas se submetem,
que é o da CLT.
A “sexta-parte” é vantagem que já era prevista na Lei no
10.261/68, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, em deferimento aos “funcionários”, direito esse recepcionado na
Constituição Bandeirante de 1989.
O adicional por tempo de serviço não está previsto no estatuto
próprio da categoria, nem nas leis que regulamentam a complementação
de aposentadorias e pensões.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR